Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0712711-29.2020.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federalem detrimento do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo por objetivo a definição da competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado por Aniele de Moura Lins contra ato atribuído ao Presidente da Comissão de Concurso do Instituto Brasil de Educação-IBRAE. A impetrante pretende, em breve síntese, obter a concessão da segurança com o intuito de obter a declaração de nulidade de questão da prova do concurso para especialista em assistência social da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH). A mencionada ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que considerou a ocorrência de impetração, por vários candidatos, de mandados de segurança com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Nesse sentido, considerou que deveria haver julgamento conjunto, a ser procedido pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem havia sido distribuído o mandado de segurança mais antigo, ainda não sentenciado. Os autos foram submetidos à conclusão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao considerar que, a despeito de ter sido proferida sentença no primeiro mandado de segurança impetrado (autos do processo no 0703059-31.2020.8.07.0018), o processo foi extinto sem exame do mérito. Por essa razão o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, ao fundamento de que, independentemente de análise do mérito, não há prevenção por conexão se o processo distribuído inicialmente já tiver sido sentenciado. Na ocasião, ressaltou que a distribuição de ações individuais propostas por diferentes candidatos de concurso público deve ser aleatória. Foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, em atenção ao art. 207, inc. II, do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça (Id. 16185456). Em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça observou-se que foi proferida sentença nos autos do processo que originou o presente conflito de competência. É a breve exposição. Decido. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça observou-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0703154-61.2020.8.07.0018 (Id. 63931662). Com efeito, o proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao presente conflito é determinante para a configuração da perda do objeto do aludido incidente processual. Na hipótese, não há mais necessidade de declaração por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça do Juízo competente para analisar o processo no 0703154-61.2020.8.07.0018. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido.” (Acórdão no 1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão no 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO PARA OUTRA VARA. INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PORTARIA 201/2007 DO CORREGEDOR DO TJDFT. VINCULAÇÃO. SENTENÇA proferida. perda superveniente do objeto. conflito prejudicado. Sentenciado o feito após suscitado o conflito de competência, há perda superveniente do objeto, restando prejudicado o incidente. Unânime.” (Acórdão no 314552, 20070020104296CCP, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/12/2007, Publicado no DJE: 21/07/2008, p. 11) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, não está configurada, no caso ora em exame, nenhuma das hipóteses que justificam a subsistência do conflito de competência, nos moldes do art. 66 do Código de Processo Civil. Assim, diante do exposto, deixo de admitir o conflito negativo de competência. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator